Tribunal: STF
Processo: Rcl 52125
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL. RÉPLICA DE FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.



    1. Ao replicar como fundamento do agravo regimental unicamente aqueles que embasaram recurso anterior, abstendo-se de impugnar os fundamentos da decisão agravada acrescidos em decorrência do julgamento de embargos de declaração, a parte agravante deixou de atender à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação e especificamente dos fundamentos da decisão agravada.



    2. Não merecem prosperar os embargos de declaração fundados em omissão quando a questão supostamente omissa foi devidamente tratada pelo acórdão embargado, que a decidiu à luz da jurisprudência pacífica desta Corte.



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.